Tribunal: TJBA
Processo: 8002018-22.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002018-22.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA, MATHEUS MENDES CORDEIRO

APELADO: SECUNDINO VIEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1016 DO STJ. CONFORMIDADE DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial com base nos Temas 952 e 1016 do STJ, e inadmitiu o recurso quanto aos demais pontos suscitados. A controvérsia refere-se à validade do reajuste por mudança de faixa etária em plano de saúde coletivo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada no Tema 1016 do STJ, em especial quanto à validade de reajuste por faixa etária, ausência de previsão contratual e eventual abusividade de percentual aplicado por entidade de autogestão.

III. Razões de decidir

A decisão agravada analisou corretamente a similitude entre o caso concreto e os precedentes vinculantes (Temas 952 e 1016 do STJ), identificando conformidade entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo STJ.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o reajuste fundado em mudança de faixa etária é válido, desde que haja previsão contratual, respeito às normas da ANS e ausência de abusividade.

A decisão agravada demonstrou que a tese do Tema 1016 foi observada no julgamento recorrido, o que justifica a negativa de seguimento do Recurso Especial com base no art. 1.030, I, “b”, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste Agravo Interno nº
8
8002018-22.2018.8.05.0191
, em que é agravante FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF e em que é agravado SECUNDINO VIEIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos da certidão de julgamento.